Tribunal: TJBA
Processo: 8002822-48.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002822-48.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADLA DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
ROUBO
S MAJORADOS
.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.
ART. 157, § 2.º, INC
ISOS
II E VII (DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, 2.ª PARTE), E
N
O ART. 148,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
(CP)
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO
PELOS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ACRESCIDO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
PROVAS CARREADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO CONSTITUEM MEIO DE CERTEZA PARA CERTIFICAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL D
A
RECORRID
A
. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUBSIDIAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. PANORAMA PROBATÓRIO
LIMITADO ÀS
DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA, PARCIALMENTE RETRATADAS EM JUÍZO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ACUSADA,
À
CONFISSÃO TAMBÉM EXTRAJUDICIAL DA RÉ
REVEL
E EM IMAGENS DE VÍDEO NAS QUAIS NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR
E CORRELACIONAR
CABALMENTE A PESSOA DA
RECORRIDA
.
A
USÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA.
CONJUNTO
DE PROVAS
FRÁGIL PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ART. 386, INCISO VII, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. IMPOSITIVA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8002822-48.2024.8.05.0039
, da
2.ª
Vara
Criminal
da
Comarca
d
e
Camaçari
/B
A
, em que figuram como
Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como
Apelad
a
ADLA DE OLIVEIRA CUNHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora